Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou a inversão do ônus da prova de modo a atribuir ao agravante/réu a incumbência de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar não contribuiu para a ocorrência da morte de recém-nascida, haja vista a verossimilhança das alegações da requerente, aliada à presença da hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade.
2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC.
3. Constatando-se que o Distrito Federal é quem, no caso, possui melhores condições para produzir as provas aptas a comprovar a veracidade ou não das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado à paciente quando sob seus cuidados, correta a decisão que inverteu o ônus probatório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.